Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
i - APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ii - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. iii - DOCUMENTOS juntados em FASE RECURSAL. escritos apresentados na fase instrutória do feito. nova juntada. prática inútil que não configura inovação recursal. preliminar rejeitada. iv - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PARCERIA INFORMAL ENTRE O ADVOGADO APELANTE E A SOCIEDADE ADVOCATÍCIA APELADA. AJUSTE VERBAL DITO ESTABELECIDO QUANTO À DIVISÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS ENTRE PARCEIROS. CONDIÇÕES NÃO COMPROVADAS. DÉFICIT PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONCLUSÃO DE QUE NÃO DEIXARAM DE SER PAGA PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS A QUE TINHA DIREITO O ADVOGADO PARCEIRO. REPASSES COMPROVADOS NO PERÍODO EM QUE VIGEU O CONTRATO DE PARCERIA. V - RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo. No caso, não há que se falar em inovação recursal pela indevida reapresentação em sede de recurso de escritos que já instruem o feito, visto que juntados com a apresentação de réplica. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
3. Demanda proposta por causídico ao objetivo de cobrar de escritório de advocacia honorários ditos não pagos, embora devidos, por força de contrato verbal de parceria. Caso concreto em que cumpre ao advogado que se uniu à banca de advogados fazer prova do fato constitutivo do direito de que se afirma titular, tal como determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Contrato de parceria na advocacia. Interessando à solução da controvérsia identificar o sistema de divisão da remuneração recebida pela prestação de serviços jurídicos entre os parceiros, os quais se associaram por acordo verbal e inexistindo meios para certificar os exatos termos em que ajustado dito acordo de parceria na advocacia, é forçoso reconhecer ter o escritório recorrido adimplido o compromisso de remunerar o parceiro recorrente pelos serviços prestados nos processos em que atuaram conjuntamente, mesmo porque fundamento outro não há que possa justificar os pagamentos comprovadamente efetuados ao apelante pelo apelado, senão o cumprimento de obrigações pecuniárias informalmente ajustadas na divisão de responsabilidades pelas causas que em conjunto patrocinaram.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Honorários majorados.